Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUÍZOS E DANOS MORAIS DECORRENTES DE PROPAGANDA ENGANOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FAMÍLIA PREJUDICADA. ADQUIRENTE SUJEITO À PROPAGANDA ENGANOSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AÇÕES COM PEDIDO DIVERSO. INOCORRÊNCIA.
1. Demonstrado o rechaço da totalidade de teses postas em juízo não há que se falar em ausência de fundamentação.
2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide, mostra-se desnecessária a prova testemunhal requerida.
3. Estabelecido o conceito de “família prejudicada” em sentença em ação civil pública condenatória à indenização por prejuízos e danos morais decorrentes de propaganda enganosa, tal conceito há de conferir legitimidade ativa aos adquirentes de unidade habitacional sujeitados à referida propaganda enganosa.
4. Não há que se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada quando as ações lastreadas tem pedidos diferentes entre si.
5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.